Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-91.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002630-91.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Produtividade, Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO DOSSA - CPF: 004.876.240-76 (APELADO), TALYANE LAIS PAGLIARI DOSSA - CPF: 007.591.569-30 (ADVOGADO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MÉDICO –- GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL PRESCRIÇAO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ
STJ E A RECENTE EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021
- APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. O art. 69 da Lei Municipal no 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de
médico
, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.
2. Quanto aos encargos legais em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a recente edição da Emenda Constitucional no 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização. 3. Recurso de apelação desprovido.

3.Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1002630-91.2017.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial, argumentando, que não há provas nos autos da supressão das vantagens, tampouco prejuízo na remuneração.

Assenta que “o prêmio de produtividade é devido, apenas, quando no exercício de atribuições específicas, com o montante estabelecido mediante pontos especificados em tabelas de aferição, tendo o servidor afastado do serviço em licença e/ou férias, perdeu direito ao seu recebimento, pelo que improcedente o reflexo em férias e no período de licença para concorrência a cargo eleitoral, visto a precariedade da gratificação”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em cumprimento ao despacho (id.1280191870), houve a regularização da representação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos e, posteriormente acolheu os embargos de declaração para:

[...]DO DISPOSITIVO

Para tanto, a fim de sanar as irregularidades apontadas, passo a transcrever o dispositivo com as retificações necessárias, devendo constar:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a) RECONHECER
o direito da parte Autora à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário base, a partir de MARÇO DE 2012 e futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, respeitando CLASSE e NÍVEL, devendo tal valor INCORPORAR aos vencimentos do Autor e INCIDIR sob o 13o salário e férias;
b) DETERMINAR
ao Requerido o pagamento da LICENÇA-PRÊMIO sobre o valor total da remuneração, devendo observar o valor da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento); c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.“Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR a OMISSÃO apontada na SENTENÇA de ID. 19578551, nos termos do presente “decisum”.

O ente Apelante sustenta que o Apelado EDUARDO AUGUSTO DOSSA ingressou no serviço municipal, no cargo de Médico, Concurso Público no 001/2008, tomou posse em 29/07/2008, não faz jus a gratificação, sob a argumentação de que não comprovou qualquer prejuízo em sua remuneração (id.73614515).

O direito à percepção da gratificação por produtividade está previsto no artigo 69 da Lei 568/99, expressamente previa antes da alteração o seguinte:

“Art. 69. Os servidores investidos em cargos com referência CE-26, será acrescido em sua remuneração, o percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade. Parágrafo único: É vedado qualquer desconto da parcela referente a produtividade, exceto o IRRF, bem como a sua integração ao salário base para fins de concessão de qualquer adicional”.

No entanto, o Estatuto do Servidor Público municipal foi alterado pela lei 1.459/2011, que deu ao artigo 69 a seguinte redação:

“Art. 1° - Esta lei promove alterações no art. 69 da lei 568/99, de 25 de outubro de 199, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.69- Aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade”.

Desse modo, a Apelada investida em cargo público na função de Médico, com referência CE-26, se enquadra no art. 69 da Lei n. 568/99, que se refere a gratificação por produtividade.

Nesse compasso, tenho que não prospera a irresignação do Município Recorrente quanto à necessidade de reformar o decisum, pois entendo que esta faz jus ao recebimento da gratificação de produtividade, nos termos da legislação municipal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – MÉDICO – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. 1-“[...] 4.
O art. 69 da Lei Municipal no 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.5.[...]
6. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0011446-16.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO VERTICAL - GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.[...]
2. A gratificação de produtividade está amparada no art. 69 da Lei Municipal no 568/99 e, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base.
(N.U 1011432-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021).

Nessa linha de intelecção, o pleito da apelada, quanto ao recebimento de gratificação por produtividade, encontra respaldo na lei municipal de Sinop.

Outrossim, no concernente à liquidez da sentença, mantenho o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença.

Com relação aos juros e correção, há de ressaltar que com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa Selic deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela fazenda pública, ou seja, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o art. 3o da EC no 113/2021, que assim está redigida,
in verbis:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda, que a EC no 113/2021 entrou em vigência em
09/12/2021.

Diante desse quadro jurídico acima exposto, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a recente edição da Emenda Constitucional no 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, RETIFICO parcialmente a sentença, tão somente em relação aos juros e a correção monetária nos termos EC/113/2021, observando a prescrição quinquenal, a teor da Súmula 83/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023